Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-91.2023.8.11.0025
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002304-91.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), DAVID COSTA MONTEIRO - CPF: 055.869.751-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DO SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, sem a intimação pessoal da parte autora e do seu procurador.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono pode ser mantida na ausência de intimação pessoal da parte autora e do seu advogado para dar andamento ao feito, conforme exigência do art. 485, §1o, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

O art. 485, §1o, do CPC/2015, determina a necessidade de intimação pessoal da parte autora e do seu advogado antes da extinção do processo por abandono, o que constitui pressuposto essencial para a validade da decisão extintiva.

Inexistindo prova de intimação pessoal da parte autora e do seu procurador nos autos, a sentença deve ser anulada para garantir o devido processo legal e o contraditório.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “Para a extinção de processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e do seu procurador, nos termos do art. 485, §1o, do CPC/2015”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. III, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1001653-45.2022.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales - MT em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução movida contra David Costa Monteiro, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que não houve abandono da causa. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales - MT ajuizou ação de execução contra David Costa Monteiro.

O Magistrado a quo proferiu os seguintes despachos:

“INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, ANTE O DECURSO DE PRAZO PARA PARTE REQUERIDA.”
–
id.342904856
.

“INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA PJE, NOS TERMOS DO ART. 1o DA PORTARIA CONJUNTA No 555/2017-PRES-CGJ/TJMT, PARA DAR O DEVIDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 485, III, § 1o, NCPC), CONSOANTE AUTORIZA O ART. 1.206, §4o DA CNGCGJ-MT.”
– id. 342904857.

Após o decurso do prazo, sobreveio a sentença objurgada que, diante da inércia da exequente em promover os atos e diligências que lhe competiam, julgou extinto o feito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil (id. 342904858).

Contra tal sentença se insurge a parte apelante.

Pois bem. Inicialmente é fato incontroverso que para a extinção do processo, por abandono da causa, necessário se faz a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, sob pena de nulidade do ato, conforme o disposto no art. 485, §1o, do CPC. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
.

(RAC n. 1017747-68.2022.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.09.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR, ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1o, art. 485, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento”
(RAC n. 1003448-52.2023.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 05/07/2023 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 1001653-45.2022.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.07.2023 – negritei).

In casu
, a determinação deixou de ser cumprida, pois, não houve a intimação da autora e do advogado pessoalmente, especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026